Tribunal: STF
Processo: RHC 267249
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lauri da Silva.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental (Petição n. 910.158/2025) interposto por LAURI DA SILVA contra a decisão da lavra deste Relator (fls. 77/78), em que não conheci do habeas corpus, a seguir ementada: 
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. FALTA DE CABIMENTO. Writ não conhecido. 
Sustenta o agravante, inicialmente, a possibilidade de utilização do writ para discutir extinção da pena de multa, apontando que a manutenção da execução penal aberta apenas pelo inadimplemento da multa, teria reflexos diretos na liberdade jurídica do apenado hipossuficiente, como impedimento à declaração de extinção da punibilidade, à expedição de certidões negativas, à fruição de benefícios executórios e ao exercício de direitos fundamentais (fls. 89/90).. (eDOC 42).

No STJ, o recorrente não teve êxito. (eDOC 42)
Nesta Corte, o recorrente requer “seja dado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, a fim de que se reconheça a hipossuficiência da recorrente e, por conseguinte, seja declarada extinta a pena de multa, com o consequente reconhecimento da extinção de sua punibilidade.” (eDOC 51)
É o relatório.
Decido.

O presente é manifestamente inadmissível.
É que o STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Ademais, não há ilegalidade na decisão que determina ao sentenciado que apresente comprovação de sua hipossuficiência econômica, razão por que inexiste possibilidade de concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente